Tribunal: TJDFT
Processo: 0720885-53.2022.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. QUESTÕES ANALISADAS NO ACÓRDÃO. INCONFORMISMO. INVIABILIDADE DOS EMBARGOS.
I - A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (arts. 619 e 620 do CPP).
II - Inexiste vício de omissão quando as questões apresentadas nos embargos foram devidamente analisadas no acórdão, sendo certo que o Colegiado não está obrigado a rebater os argumentos defensivos que, em tese, não são capazes de infirmar a conclusão, nos termos do art. 315, § 2o, IV, do CP, tampouco que faça constar expressões específicas, bastando que apresente a necessária fundamentação, na forma do art. 93, IX, da CF.
III - Os embargos não podem ser utilizados para rediscussão da matéria decidida de forma precisa e clara, apenas em razão da discordância com o resultado diverso do pretendido.
IV - Embargos rejeitados.